Tribunal: TJDFT
Processo: 0726414-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Processo : 0726414-22.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência anexada (id. 49119406). 2. Tendo em vista o acolhimento dos segundos embargos de declaração opostos pela agravante (id. 165467858 na origem), nos termos dos arts. 10 e 1.024, § 4o, do CPC, à agravante para dizer se subsiste o interesse recursal, nessa hipótese, ratificando ou retificando suas razões. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator